Tribunal: TJMT
Processo: 1024652-18.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024652-18.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ISABELLA MARIA KLUBER ALBUQUERQUE - CPF: 062.852.569-93 (ADVOGADO), ISAIANE LOPES FIRMINO - CPF: 028.436.831-81 (AGRAVADO), B A N C O I T A U C A R D S / A (AGRAVANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENACAO FIDUCIARIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO DO CONTRATO – TENTATIVA FRUSTRADA DE NOTIFICAÇÃO (NÃO EXISTE O NÚMERO) – VALIDADE – MORA CONFIGURADA – TEMA 1.132 DO STJ – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP 1.951.888/RS –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
.

O Juízo de retratação deve ser exercido sobre a matéria em debate quando a
quaestio juris
encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça.

“O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. (N.U 1053878-47.2019.8.11.0041, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ISAIANE LOPES FIRMINO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1040680-35.2022.8.11.0041, deferiu a liminar de busca e apreensão pleiteada pela instituição financeira, ora agravada, do veículo Marca: RENAULT, Modelo: DUSTER OROCH EXPR PL, Ano: 2017, Cor: BRANCA, Placa: PZF0008, RENAVAM: 1111608633 e CHASSI: 93Y9SR3H5HJ742015.

Em suas razões recursais, a parte agravante defende a reforma da decisão agravada sustentando a ausência de constituição em mora, porque a correspondência com a notificação extrajudicial foi devolvida ao remetente sob o argumento de que o número era inexistente.

Pontua que a agravada não esgotou os meios para sua localização e que na correspondência enviada não constou a indicação do seu número de endereço.

Requer, liminarmente, a concessão do efeito ativo para que a decisão de primeiro grau seja revogada, determinando a devolução do veículo apreendido. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada recursal, com a reforma definitiva da decisão combatida.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

A tutela antecipada recursal foi deferida, conforme decisão de Id. n.º 153805676, para revogar a decisão agravada.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. n.º 171091660.

Ao julgar o pleito recursal, a 3ª Câmara Cível de Direito Privado deste e. Tribunal, na oportunidade, conheceu o recurso e o proveu, para revogar a liminar de busca e apreensão deferida na origem e, via de consequência, extinguir o feito. (Id. n.º 178479833)

Interposto Recurso Especial (Razões de Id. n.º 181219691), a Vice Presidência deste Tribunal de Justiça, em decisão de Id. n.º 189417650, determinou o retorno do feito à Câmara julgadora para análise de uma possível desconformidade do acórdão em espeque com o entendimento do c. STJ no julgamento do paradigma REsp 1.951.888/RS (Tema 1.132).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, trata-se de reexame do acórdão exarado no Id. n.º 178479833, e, no cumprimento do comando jurisdicional, da lavra da Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, ante a interposição de Recurso Especial, que determinou ao órgão fracionário do Tribunal de origem, por sua Câmara Julgadora, analisar a possibilidade do uso do juízo de retratação no acórdão recorrido.

Após detida análise dos autos, constata-se que o fundamento exarado o
decisum
originário, a meu ver, se amolda ao presente caso, motivo pelo qual entendo ser o caso de exercer o juízo de retratação.

Pois bem.

No caso, o agravo foi provido, pois, a notificação extrajudicial foi expedida pelo correio via AR e deixou de ser entregue no endereço da agravante, constando no recebimento a indicação “não existe número” (Id. n.º 102281695 autos de origem).

No entanto, a orientação firmada no Recurso Especial n. 1.951.888/RS (Tema 1.132), é de que
“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”
.

Com efeito, definido em sede de Recurso Repetitivo, principalmente pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, o tema deve ser aplicado e observado por todos os julgadores do país.

Nessa perspectiva, reputa-se válida a comprovação da mora do devedor através da notificação encaminhada pela instituição financeira para o endereço constante do contrato.

Logo, considerando a aplicação do paradigma ao caso concreto, impõe-se a retratação do julgado para adequá-lo, a fim de restabelecer os efeitos da decisão agravada, proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1040680-35.2022.8.11.0041.

1 Dispositivo.

Com essas considerações, exerço o
juízo de retratação
e voto no sentido de reformar o v. acórdão, para, nos termos do 1.951.888/RS (Tema 1.132),
DESPROVÊ-LO
, mantendo incólume a decisão que deferiu a busca e apreensão do veículo.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024